Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701805-80.2025.8.07.0007 APELANTE: YOKO CLEA HIGUCHI APELADO: HAMILTON PEIXOTO TEIXEIRA DECISÃO 1. YOKO CLEA HIGUCHI interpôs apelação (id. 76444588) da r. sentença (id. 76444586) que indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 330, inc. IV e 321, parágrafo único, do CPC, porque não foi atendida a ordem de emenda à petição inicial. 2. A r. sentença foi proferida em 8/7/2025 e disponibilizada no DJEN do dia 14/7/2025 (id. 76444587), a publicação ocorreu no primeiro dia útil subsequente, dia 15/7/2025. 3. O prazo para a interposição de apelação iniciou-se no dia 16/7/2025 (quarta-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 5/8/2025 (terça-feira). 4. A presente apelação foi protocolada no dia 6/8/2025 (id. 76444589), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Nesse sentido, a certidão da Secretaria da 4a Vara Cível de Taguatinga (id. 76444593). 5. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 6. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora